Tribunal: TJDFT
Processo: 0001077-95.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. ACIDENTE EM ESCOLA. DEVER DE VIGILÂNCIA E DE GUARDA DO ESTUDANTE. RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEBRA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS DEVIDOS. MAJORAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS. COBERTURA CONTRATUAL. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Não se pode conhecer das contrarrazões apresentadas de forma intempestiva.
2 - Os estabelecimentos de ensino particular têm o dever de guarda e vigilância em relação aos alunos que lhes são confiados, a atrair a responsabilidade civil objetiva pelos danos ocorridos com os alunos em suas dependências, a não ser que, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que norteia a relação existente entre as partes, seja provada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto, assim como não evidenciada a culpa concorrente da vítima, capaz de minorar o grau de responsabilidade do ofensor, não se desincumbido a ré do ônus processual que lhe competia.
3 - Tem-se por configurado o dever do estabelecimento de ensino em indenizar o aluno pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos em razão da grave lesão que lhe acomete após o acidente na aula de educação física, nas dependências da ré/apelada, enquanto estava sob a guarda e autoridade do colégio, a evidenciar omissão da instituição de ensino quanto ao dever de cuidado e, por conseguinte, falha na prestação dos serviços que lhe competiam.
4 - O valor referente aos danos extrapatrimoniais (morais e estéticos) deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto, a natureza, gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica das partes envolvidas, a fim de se assegurar o caráter compensatório, punitivo e preventivo da condenação, sem que se torne fonte de enriquecimento ilícito da vítima, tampouco que se mostre inexpressiva, a ponto de não reprimir e inibir a reiteração da conduta ilícita ou injusta.
5 - Considerando tais parâmetros, a estipulação do valor da indenização do dano moral e estético no importe fixado pelo juízo a quo mostra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, inclusive, com outros julgados deste egrégio TJDFT, proferidos em situações semelhantes à presente hipótese. Assim, o quantum indenizatório referente aos danos morais e estéticos deve ser majorado.
6 - O pensionamento mensal vitalício, a título de danos materiais, somente é cabível quando há efetiva redução na capacidade laboral do indivíduo, não sendo devido em virtude de simples frustração da expectativa de se exercer determinada profissão na vida adulta, por se traduzir em dano hipotético, não passível de reparação.
7 - Afastada a incapacidade laboral por meio de laudo de exame de corpo de delito elaborado pelo Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal, e não havendo provas em sentido contrário, não há que se falar em obrigação de pagamento de pensão mensal vitalícia, nos moldes do artigo 950 do Código Civil.
8 - Em danos morais e estéticos decorrentes de responsabilidade contratual, incidem correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, em por se tratar de quantia ilíquida, os juros moratórios fluem da citação (artigo 405 do Código Civil).
9 - A responsabilidade solidária da seguradora pela reparação dos danos narrados decorre de sua participação na cadeia de fornecimento de serviços, em vista do contrato de seguro firmado com o colégio, em conformidade com as disposições consumeristas que se aplicam à relação jurídica em análise. Todavia, essa responsabilidade se submete aos limites estipulados na apólice de seguro contratada, em respeito ao pacta sunt servanda.
10 - Apelações parcialmente providas.